Tribunal: TJDFT
Processo: 0006313-35.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
D E S P A C H O Regularmente intimada, a parte Fábio Augusto de Oliveira Fernandes, restou inerte (ID 67062504) quanto à adoção das providências determinadas no despacho de ID 66358775. Cientifique-se à COORPRE/TJDFT, prosseguindo-se com as providências legais à satisfação do crédito dos demais credores (processo 0007900-87.2008.07.0000). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora